Tribunal: TJBA
Processo: 8023877-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023877-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL SANTANA ASSIS e outros

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

APELADO: CENTRO OCUPACIONAL PSICOPEDAGOGICO LTDA - ME

Advogado(s)
:
GUSTAVO NEIVA MAGALHAES

ACORDÃO

X

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MENOR IMPÚBERE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO AGENDAMENTO DE TERAPIAS E EXIGÊNCIA DELAUDO MÉDICO ATUALIZADO. PRELIMINARES REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de clínica credenciada, fundada na suposta demora no agendamento integral de terapias multidisciplinares e na exigência de requisição médica atualizada para a realização de avaliação neuropsicológica de menor beneficiário do PLANSERV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a clínica credenciada possui responsabilidade civil por alegada demora no agendamento de terapias determinadas judicialmente; (ii) estabelecer se a exigência de laudo médico atual para a realização de avaliação neuropsicológica configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a tempestividade do recurso e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade.
Mantém-se a gratuidade de justiça, diante da presunção legal de hipossuficiência financeira não infirmada por prova em contrário, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.Afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a resistência administrativa da operadora quanto ao atendimento integral da pretensão evidencia a necessidade de intervenção judicial.
Delimita-se que a presente demanda restringe-se à responsabilidade civil da clínica, sendo a obrigação de fornecimento do tratamento multidisciplinar objeto de ação própria ajuizada em face do Estado da Bahia.
Afirma-se que a gestão da rede credenciada, a marcação de atendimentos e a garantia do cumprimento de ordens judiciais constituem atribuições da operadora do plano de saúde, não do prestador credenciado.
Considera-se razoável a impossibilidade temporária de agendamento simultâneo em múltiplas especialidades, diante da limitação de agenda, inexistindo recusa injustificada de atendimento.
Reconhece-se que a exigência de requisição médica atualizada para avaliação neuropsicológica configura exercício regular de direito e observância de deveres técnico-éticos, sobretudo diante da defasagem dos relatórios médicos apresentados.
Afasta-se o nexo de causalidade entre eventuais falhas sistêmicas do plano de saúde e a conduta da clínica, ausente ato ilícito a justificar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela organização da rede credenciada e pelo cumprimento de ordens judiciais relativas à assistência à saúde é atribuída à operadora do plano de saúde, não ao prestador credenciado.
A limitação de agenda da clínica, quando informada de forma transparente e sem recusa injustificada de atendimento, não caracteriza falha na prestação do serviço.
A exigência de laudo médico atual para a realização de avaliação neuropsicológica constitui exercício regular de direito e observância dos deveres ético-profissionais, afastando o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º; 487, I; 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8023877-72.2024.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como
apelante

G.S.A
, menor representado por sua genitora,
GEINARA ALVES DE SANTANA ASSIS

e como apelado
CENTRO OCUPACIONAL PSICOPEDAGÓGICO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03